Tribunal: TJES
Processo: 5011025-23.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011025-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA OLMO

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE MIRANDA OLMO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari -ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), bem como da infração prevista no artigo 1º, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98.

O impetrante sustenta, em síntese: [1] constrangimento ilegal configurado com
[1.1]
o excesso de prazo da prisão cautelar, efetuada em 28 de outubro de 2020, isto é, há 02 (dois) anos e 11 (onze) meses; e
[1.2]
a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, sobretudo ante as suas condições pessoais favoráveis;
[2]
que, acaso condenado, faria jus à progressão para o regime aberto; e
[3]
a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Pedido liminar foi indeferido (Id. n.º 6150361).

Sem informações, porquanto embora intimada, a autoridade coatora quedou inerte, conforme certidão constante no Id n.º 6166288.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6832100), opinando pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao Doutor Leonardo Picoli Gagno para a sua sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 (quinze) minutos.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-

Eminente Presidente, Desembargador Walace, é um prazer reencontrá-lo. Eminente Relator, Desembargador José Augusto, também é um prazer encontrar Vossa Excelência no Tribunal de Justiça. Eminente Desembargador Ubiratan, também é um prazer grande vê-lo. Desembargadora Vânia, também é um prazer encontrar Vossa Excelência aqui na Corte de Segundo Grau. Cumprimento também o Eminente Procurador de Justiça, Doutor Emannoel Arcanjo de Souza Gagno, meu primo. Já cumprimentei Vossa Excelência antes da sessão. Estendo meus cumprimentos também aos servidores e os Colegas Advogados.

Temos uma ação constitucional de
habeas corpus
impetrada com o objetivo de alcançar a liberdade do paciente. Ele foi preso preventivamente no dia 27 (vinte e sete) de outubro de 2020, na eclosão de uma pequena operação policial, eu digo pequena, porque ela prendeu 3 (três) pessoas na Cidade de Guarapari.

Na verdade, a operação se concentrou em Guarapari e ali nos arredores, naqueles bairros que fazem fronteira entre Vila Velha e Guarapari. Ele foi preso preventivamente e assim permanece desde 27 (vinte e sete) de outubro de 2020.

Em 16 (dezesseis) de maio de 2023, o processo, a ação penal foi conclusa para sentença, e até o dia de hoje, até a data da impetração, no início de outubro de 2023, nós não tínhamos a sentença proferida, e até o dia de hoje nós não temos essa sentença.

Em 21 (vinte e um) de agosto de 2023, Desembargador José Augusto, foi proferida a última decisão que reavaliou a necessidade de manter a prisão preventiva ou não. Nessa decisão, Desembargador Walace, o magistrado se reportou aos termos do decreto de prisão preventiva original. Ele se reportou àqueles termos. Quais foram eles?

Foram 02 (dois): a prova suficiente da materialidade e os indícios de autoria. Nós temos aí a fumaça do bom direito, o
fumus comissi delicti
; e o segundo motivo foi o perigo da liberdade do acusado, amparado no fato de que a quantidade de droga era grande e um alto valor apreendido com ele. No momento da prisão, foi apreendido com ele R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). Esses foram os fundamentos apresentados.

Qual é o direito que nós defendemos hoje aqui para justificar a concessão da ordem? Nós defendemos que o decurso do tempo e a instrução criminal realizada de forma mansa e pacífica fizeram acontecer o desaparecimento, a cessão dos motivos que justificaram a prisão cautelar no passado.

O nosso legislador brasileiro desde sempre se preocupou com o efeito do tempo na vida dos seres humanos, dos atores envolvidos.

Temos a redação do artigo 282 e temos a redação do artigo 316 do CPP, que garante que o magistrado, temporariamente (e hoje nós temos um prazo de 90 dias, fixado, um prazo que nós trouxemos da doutrina italiana, da doutrina espanhola), ele tem que reavaliar a necessidade de manter aquela prisão.

É importante prestar atenção que nós hoje não defendemos um excesso de prazo, que é latente, porque não estamos tratando de uma causa complexa, Doutor Ubiratan, estamos tratando de um processo que tem 03 (três) réus, e o processo sofreu uma cisão, porque um dos réus tem problemas de saúde graves, problemas de saúde mental, e ele passa hoje por um incidente de sanidade mental. E a ação penal contra o paciente, o Senhor Alexandre Miranda Olmo, está encerrada há quase 1 (um) ano. Desde o dia 13 (treze) de maio de 2023, temos a conclusão para a sentença e o paciente, Desembargador Walace, tem primariedade, tem bons antecedentes, ele era, na época dos fatos, um empresário. Ele tem a acusação aqui, e quando foi a juízo no seu interrogatório, ele confessou a prática do crime de tráfico. Ele confessou que a droga que foi encontrada em posse dele, que eram dois (dois) quilos de maconha, ele assume a responsabilidade daquela droga. O dinheiro que estava com ele foi provado nos autos, documentalmente, que aquele dinheiro era lícito. Era fruto da negociação de bebida. Ele era dono de uma distribuidora de bebidas. Ele comprava e vendia bebidas todos os dias. Quando o caminhão da Ambev chegava lá para entregar a bebida que ele comercializava, ele só conseguia fazer o pagamento à Ambev em dinheiro.

Colocamos prova documental nos autos, declaração da Ambev nos autos, mostrando isso.

E, ao final, temos um homem que é primário, tem bons antecedentes; era empresário. Esse é o único problema na vida dele, e que pode ser condenado, não sabemos quando, a uma pena que não, que pode não ultrapassar a 6 (seis) anos. Ele pode ser condenado por um tráfico simples. Quiçá o juiz pode aderir a nossa tese e aplicar o § 4º, e a pena dele vai ficar inferior a 04 (quatro) anos. Só que hoje ele está preso preventivamente há mais de 03 (três) anos. Temos uma prisão preventiva com mais de 03 (três) anos. Essa prisão preventiva ganhou contornos, ganhou características flagrantes, de que ela é uma antecipação de pena. O juiz pensou: ah, não, no futuro eu vou condenar esse cara! Deixa ele preso aqui que ele já vai pagando a pena dele! Eu contribuo para o sistema penal!

No último ano, dentro da advocacia criminal, dentro do sistema de justiça criminal, a frase que produziu mais efeito entre nós, é uma frase muito dita pelo Professor Aury Lopes Júnior, ele falou isso na sustentação oral dele dentro do Supremo, quando defendeu o juízo de garantias, frase muito famosa, e ele assume que a autoria não é dele. Ele diz que forma é garantia. Isso é muito importante para o processo penal. Mas eu preciso convidar os senhores, desafiar os senhores a pensar no processo penal em outra direção. Nós sabemos que forma é garantia. Só que temos um problema na vida real do processo penal.

O processo penal tem sido usado como ferramenta de segurança pública, e ele não é ferramenta de segurança pública. O processo penal é um instrumento de segurança do cidadão brasileiro, quando a vítima, que deveria ser protegida pelo Estado, e, nesse caso, da droga, a vítima é a sociedade, quando a vítima se tornou vítima, e aquele cidadão que é investigado se torna agora a parte frágil. E o processo penal, dentro da etimologia da justiça, ele vem para quê? Ele vem, num sistema de freios e contrapesos, ser a garantia do cidadão contra a violência do Estado, que é um Estado hipertrofiado.

Quero convidar os senhores, Eminente Relator, a enxergar o processo penal como uma garantia de proteção do réu. O réu que precisa ser tratado como coisa sagrada, que era assim que os romanos o tratavam lá atrás.

Observem essa prisão preventiva sobre o prisma dos efeitos do tempo na vida das pessoas. 3 (três) anos de prisão preventiva modificaram por completo a vida do paciente, a vida da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos. Ele perdeu o seu negócio. O negócio jurídico, que era saudável, ele teve que vender a preço de banana para poder continuar mantendo sua família. Não quero dizer que ele não merece ser punido. Ele confessou a prática de um crime. Agora, ele precisa ser punido de forma justa. E hoje o cerceamento, a segregação cautelar da liberdade dele, 03 (três) anos depois de ser preso com a instrução criminal concluída, sem sentença há mais de 9 (nove) meses, o cerceamento da liberdade dele se mostra ilegal.

Agradeço a atenção dispensada por Vossas Excelências e reitero o pedido de concessão da ordem para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, que serão definidas por Vossas Excelências, na hipótese de concessão.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o Doutor Leonardo Picoli Gagno e concedo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador José Augusto Farias de Souza.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Alexandre Miranda Olmo, em face de suposto ato coator praticado pelo juiz da Primeira Criminal de Guarapari, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, bem como da infração prevista no artigo primeiro, caput, e para primeiro inciso primeiro da Lei nº 9.613/98.

O impetrante sustenta, em síntese, que há constrangimento ilegal configurado, há excesso do prazo da prisão cautelar efetuada em 28 de outubro de 2020, a ausência de requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, já que ele possui condições favoráveis, pois caso seja condenado, faz jus a progressão de regime para o regime aberto, e a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados. De início, não vislumbro motivação para revogar a prisão imposta ao paciente, eis que, presentes os requisitos previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal. Isso porque a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante preventiva, visando à manutenção da ordem pública frente a periculosidade em concreto do paciente e a gravidade das condutas praticadas, pois consta dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedidos no contexto da Operação Barão, policiais civis apuraram que o paciente consistia em grande fornecedor de drogas para a Grande Vitória, e que teria uma distribuidora de bebidas utilizada como fachada para a organização criminosa e para a lavagem de dinheiro. Além disso, foram apreendidos na residência do denunciado 3 (três) balanças de precisão, uma arma de fogo Taurus calibre 38 municiada, e, no estabelecimento comercial, R$77.126,00 em espécie, cadernos de anotação do tráfico de entorpecentes, balança de precisão, comprovante de operações financeiras e os veículos Clio e Meriva, sendo encontrados no painel deste último um tablete de 942 gramas de haxixe e um tablete de 862 gramas de maconha, e uma porção de 20 kg de papelão de cocaína.

Nesse contexto, entendo que o caso em apreço está abarcado pela excepcionalidade da medida, uma vez que, observados os requisitos do artigo 312 do CPP, evidenciado o
periculum libertatis
. Salienta, ademais, que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram um risco para a ordem pública. Estou citando um julgado aqui do STJ, da lavra do Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, datada de 07/02/2023, que peço vênia para não ler.

Outrossim, ainda no tocante à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, entendo que não restou configurado, tendo em vista que, nos termos da Súmula 52 (cinquenta e dois) do STJ, encerrada a exceção criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Ademais, em consulta ao sistema processual do TJ, observei que em 29/11/2023, o feito originário, citei o número do feito aqui, foi concluso ao gabinete do julgador para julgamento de mérito.

No que se refere à presença de condições pessoais favoráveis, acentuo que não tem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade do acusado.

Em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares previsto no artigo 319 (trezentos e dezenove), entendo que não merece prosperar, no contexto em que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada como com a soltura do paciente.

Por fim, registro que o habeas corpus não se constitui como via cabível para avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva como base em provável pena a ser estabelecida. Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção por via do habeas corpus.

Então, diante disso, estou delegando a ordem.

É como voto, Senhor Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Cumprimento o Eminente Relator, mas, respeitosamente, vou pedir vistas dos autos para um reexame do processo

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

VOTO – PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para efetivar detalhado estudo dos autos e, após fazê-lo, não vejo motivos para divergir do respeitável
entendimento firmado no
voto de relatoria
do preclaro Des. Ubiratan de Almeida Azevedo.

Assim o faço por também entender que
a prisão cautelar fora imposta ao paciente em razão
da reunião de
requisitos aptos para tanto; em razão da gravidade concreta do delito perpetrado e para assegurar a ordem pública.

Mantenho de igual forma a rejeição dos argumentos externados quanto a ilegal excesso de prazo, acompanho integralmente os termos do voto do relator.

Denego a ordem, portanto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARAGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5011025-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE MIRANDA OLMO
IMPETRANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316, FLAVIO AMADO DE MORAES JUNIOR - ES31958-A, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: FLAVIO AMADO DE MORAES JUNIOR - ES31958-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE MIRANDA OLMO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari -ES, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), bem como da infração prevista no artigo 1º, caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98.

O impetrante sustenta, em síntese:
[1]
constrangimento ilegal configurado com
[1.1]
o excesso de prazo da prisão cautelar, efetuada em 28 de outubro de 2020, isto é, há 02 (dois) anos e 11 (onze) meses; e
[1.2]
a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, sobretudo ante as suas condições pessoais favoráveis;
[2]
que, acaso condenado, faria jus à progressão para o regime aberto; e
[2]
a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, não vislumbro motivação para revogar a prisão imposta ao paciente, eis que presentes os requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque a autoridade, apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando a manutenção da ordem pública, frente a periculosidade, em concreto, do paciente, e a gravidade das condutas praticadas, pois, consta dos autos, que, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos, no contexto da “Operação Barão”, policiais civis apuraram que o paciente consistia em grande fornecedor de drogas, para a Grande Vitória, e que teria uma distribuidora de bebidas, utilizada como fachada para a organização criminosa e para lavagem de dinheiro.

Além disso, foram apreendidos, na residência do denunciado, 03 (três) balanças de precisão e 01 (uma) arma de fogo Taurus, calibre 38, municiada e, no seu estabelecimento comercial, a importância de R$77.126,00 em espécie, cadernos com anotações do tráfico de entorpecentes, balança de precisão, comprovantes de operações financeiras, e os veículos CLIO e MERIVA, sendo encontrado, no painel deste último, 01 tablete de 942 gramas de haxixe, 01 tablete de 862 gramas de maconha e 01 porção de 20 gramas e um papelote de cocaína.

Nesse contexto, entendo que, o caso em apreço, está abarcado pela excepcionalidade da medida, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e evidenciado o
periculum libertatis.

Saliento que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

“(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada;
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023
, DJe de 22/2/2023)

Outrossim, no tocante à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, entendo que não restou configurada, tendo em vista que, nos termos da súmula n.º 52 do STJ, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Ademais, em consulta ao Sistema de Consulta Processual do TJES, observei que, em 29/11/2023, o feito originário (autos n.º
0005431-55.2020.8.08.0021) foi concluso, ao gabinete do julgador, para julgamento do mérito.

No que se refere à presença de condições pessoais favoráveis, acentuo que não têm o condão de, isoladamente, garantirem a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do CPP, consoante já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 817.949/SP, julgado em 14/09/2023, sob a relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, entendo que não merece prosperar, no contexto em que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Por fim, registro que o Habeas Corpus não se constitui como via cabível para avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, com base em provável pena, a ser estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será fixada a pena esperada pela defesa, mormente se considerarmos a natureza e a quantidade de drogas apreendidas.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“[...] 4
.
Ainda que no futuro julgamento da apelação defensiva venha a Corte local a acatar a tese defensiva relacionada à aplicação da minorante do tráfico, abrandando o regime prisional, não se presta a via do habeas corpus para a análise de desproporcionalidade da prisão cautelar em face da condenação definitiva
, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelas instâncias ordinárias, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 764.911/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 7/3/2023
, DJe de 10/3/2023)

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas cor
pus.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6804579),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO- PEDIDO DE VISTA:

Eminentes pares, pedi vista dos autos para efetivar detalhado estudo dos autos e, após fazê-lo, não vejo motivos para divergir do respeitável entendimento firmado no voto de relatoria do preclaro Des. Ubiratan de Almeida Azevedo.

Assim o faço por também entender que a prisão cautelar fora imposta ao paciente em razão da reunião de requisitos aptos para tanto; em razão da gravidade concreta do delito perpetrado e para assegurar a ordem pública.

Mantenho de igual forma a rejeição dos argumentos externados quanto a ilegal excesso de prazo, acompanho integralmente os termos do voto do relator.

Denego a ordem, portanto.